Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003473-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE CORONA MENEGASSI - CPF: 005.381.079-10 (ADVOGADO), MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.349.666/0001-85 (EMBARGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (EMBARGANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003473-28.2022.8.11.0000

EMBARGANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: MERCOSILOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no acórdão que,
em juízo de retratação, reconsiderou a decisão colegiada, na forma do artigo 1.030, II do CPC,
para PROVER o recurso e fixar os
honorários de sucumbência ao patrono da agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Os embargantes alegam que se trata de
impugnação de crédito, ou seja, uma causa de pequena complexidade, tratando unicamente da inclusão ou exclusão de crédito, na qual o embargado apenas apresentou a peça de contestação, reiterando o pedido de improcedência; mencionam que não houve apresentação de defesa técnica, estudo aprofundado da matéria, muito menos, complexidade processual, o que significa que o valor aplicado em Primeiro Grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável.

Citam acórdãos de minha relatoria, nos quais foram fixadas as verbas honorárias
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), baseou-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão, com manutenção da verba honorária sucumbencial fixada pelo Juízo Monocrático (R$ 5.000,00) e
“caso entenda cabível promova os aperfeiçoamentos do r. decisum, aplicando, se for o caso, efeito modificativo.1 ; c) Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, sejam conhecidos os presentes embargos, dando-lhes provimento, para que seja sanada a omissão existente no julgado, quanto a matéria suscitada dos presentes embargos declaratórios, com o intuito de prequestionamento da matéria, manifestando expressamente no r. decisum acerca das matérias e das afrontas aos seguintes dispositivos legais: art. 5o, LIV, da CF e artigo 85, §8o do CPC, possibilitando-lhe a interposição do Recurso Extraordinário e Especial para a apreciação da matéria em instância superior, tudo postulado, em observância aos incisos I e II do art. 1022 do CPC
.”

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Pois bem. Em resumo, os embargantes alegam que se
trata de
impugnação de crédito, uma causa de pequena complexidade, tratando unicamente da inclusão ou exclusão de crédito, na qual o embargado apenas apresentou a peça de contestação, reiterando o pedido de improcedência; mencionam que não houve apresentação de defesa técnica, estudo aprofundado da matéria, muito menos, complexidade processual, o que significa que o valor aplicado em Primeiro Grau, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável.

Inexiste a alegada omissão. Ficou registrado no acórdão embargado que o
Tema 1.076
decidiu a questão de forma mais abrangente, vedando a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como no caso em espécie.
Também autorizou
o arbitramento por equidade somente nas seguintes hipóteses de, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Percebe-se que não estamos diante de arbitramento por equidade, prevalecendo, assim, a incidência do Tema 1.076 à espécie. Ademais, os embargantes citam votos de minha relatoria em que foram mantidos os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas os julgamentos ocorreram em 10.05.2022, 01.02.2022 e 03.05.2022, antes
da publicação da apreciação da tese fi
rmada no paradigma
REsp 1.850.512/SP -
Tema 1.076
(DJe 31.05.2022).

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022